Tribunal: TJSP
Processo: 1034119-92.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034119-
92.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SERGIO AURELIO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034119-92.2017.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No 1805
APELAÇÃO No 1034119-92.2017.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: Sérgio Aurélio de Souza
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Brenno Gimenes Cesca
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Auxílio-acidente - Operador de prensas - Lesão nos
membros superiores - Síndrome do túnel do carpo -
Incapacidade laboral não configurada - Laudo
conclusivo - Demanda julgada improcedente -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 175/77), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor afastou a
incapacidade laboral. Não houve condenação em sucumbência, por força de
isenção legal.
O
autor
apelou
(fls.
183/191),
alegando,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, por ausência de resposta a alguns quesitos. Além disso
não foi realizada vistoria ambiental. Destacou a necessidade de conversão do
julgamento em diligência para resposta a quesitos ou substituição do perito para
confecção de novo laudo. Acaso superadas as preliminares, no mérito, pretende
a concessão de benefício acidentário, haja vista que, amparado nos
documentos exibidos nos autos, sob sua ótica, subsiste incapacidade
indenizável.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 197).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve o propalado cerceamento de
defesa ante o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo. E esse
julgamento trouxe em sua gênese a premissa de que não se faziam necessárias
outras provas, quais sejam, nova perícia ou vistoria ambiental.
Ocorre que no caso dos autos, como veremos em seguida, não se
verificou a ocorrência conjunta dos elementos permissivos à concessão do
benefício pretendido.
Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia judicial, não havia
motivos para o incremento do procedimento para a dilação probatória, ou seja,
vistoria ambiental ou mesmo nova perícia, haja vista que não seriam relevantes
para alterar a conclusão a que chegou o juiz, amparadas no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034119-92.2017.8.26.0577 - São José dos Campos
3
probatório produzido nos autos.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para atingir a conclusão a que chegou, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp 1407898/SP
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 86 A LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORAL.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que
quando da interposição do Agravo em Recurso
Especial a parte agravante não rebateu, como lhe
competia, todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de impugnar a incidência da
Súmula 518/STJ.
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos
da decisão impugnada, autônomos ou não,
mostrando-se inadmissível o recurso que não se
insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial
vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver
necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de
nova perícia, não há que se falar em cerceamento
de defesa na impugnação do pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034119-92.2017.8.26.0577 - São José dos Campos
4
com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de operador de prensas,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, resultando em lesões nos
membros superiores, na forma de síndrome do túnel do carpo, comprometendo-
lhe a capacidade laborativa. Por tais razões, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de
auxílio-doença previdenciário NB 31/618.362.994-8 - fls. 50 cessado em
30.05.2017. Há ainda emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT
Parcial, emitida pelo sindicato, no dia 03.05.2017 (fls. 15), sendo admissível como
indício de prova do infortúnio.
Realizada perícia médica judicial (fls. 130/42), em 10.09.2019, da
lavra do Dr. Maurício Carlos do Val, lotado junto ao IMESC, em anamnese clínica,
concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) 6. CONCLUSÃO:
O autor apresentou quadro de síndrome do túnel do
carpo bilateral e dedo em gatilho (4o dedo da mão
esquerda).
Não
observada
incapacidade
ou
redução da capacidade de trabalho (g.n.). Sem
elementos para estabelecimento de nexo entre a
patologia apresentada pelo autor a atividades
laborais.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Convém salientar, por oportuno, que as manifestações do obreiro
relativas à seara médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por
assistente técnico em contraposição ao do vistor judicial, o que não ocorreu in
casu, de modo que devem prevalecer as conclusões oficiais sobre ilações
desprovidas de caráter científico.
Com efeito, em suas considerações técnicas, o perito deixou bem
assentada a ausência de incapacidade passível de concessão do benefício
acidentário. Isto porque, ainda que não tenha sido possível estabelecer com
precisão o nexo causal entre a atividade laboral e a doença indicada, este é
apenas um dos pressupostos para permitir a implantação do benefício. No
entanto, não configurada a incapacidade, já é o quanto basta para afastar a
tese de que o benefício é passível de concessão.
Bem de ver que conforme o exame físico realizado pelo expert, não
houve constatação de atrofias ou limitação de movimentos relevantes, e as
manobras específicas de diagnóstico foram negativas - v. fls. 133/134 (coluna
cervical - teste de Spurling e Addison: Negativo; Antebraços/punhos: Teste de
Phalen, Tinel e manobra de Finkelstein: Negativo), não havendo supedâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034119-92.2017.8.26.0577 - São José dos Campos
5
clínico para justificar a concessão de algum benefício infortunístico.
Outrossim, o perito examinou os exames e relatório médicos (v. fls.
135) para chegar à sua conclusão. Por tais razões, não há motivos para
desqualificar o resultado da perícia. É certo que há relato de procedimento
cirúrgico realizado nos punhos e dedo (dedo em gatilho), em 20.04.2017 (fls. 45),
mas tal circunstância, ao contrário do que pretende o autor, resultou em
melhorias da afecção indicada. Diante desse cenário, o expert não destacou
qualquer distúrbio atual impediente ou limitativo da função habitual.
Por tais razões, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
A circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao autor, não o enfraquece, uma vez que nele não se vislumbra
qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido fruto de
ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de incapacidade.
Enfim, sob a ótica da perícia, não apresentou o recorrente alterações físicas que
repercutam negativamente em sua capacidade laboral.
Ressalto que para se deferir a indenização acidentária devem
concorrer não apenas a verificação da moléstia limitadora consolidada
(incapacidade), mas também que a patologia decorra da atividade laborativa
(nexo causal). Ausente uma delas, não há como admitir o pagamento do
benefício.
Portanto, em que pesem os argumentos constantes nas razões
recursais, o segurado não faz jus à reparação acidentária, uma vez que a
enfermidade afirmada não resulta em incapacidade laboral.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator